Tribunal: TJES
Processo: 5019338-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019338-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora.
4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância.
6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.
7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJPR, AgInstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5019338-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS
, eis que irresignada com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Requer a agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em breve síntese, que não houve sua regular constituição em mora ante a falta de recebimento da respectiva notificação extrajudicial. Ademais, aponta cobrança de encargos abusivos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), que, reconhecidos, serviriam ao afastamento da mora em si.

Assim, pugna o deferimento de tutela recursal para restar suspensa a liminar de busca e apreensão. Ainda, em sede meritória, pugna pelo provimento recursal para revogação da liminar em referência.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 11606606).

Contrarrazões em id. 12116492, arguindo preliminar de supressão de instância. Em sede meritória, refuta pontualmente a tese recursal e pugna o desprovimento.

Pois bem.

(PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Quanto à alegação recursal de cobrança de encargos abusivos do contrato, tal não foi objeto de exame pelo juízo primevo, que, ao analisar o pedido inicial, ateve-se em aferir os requisitos ensejadores para o deferimento da medida pleiteada, sem adentrar os meandros da lide.

Neste ínterim, quadra registrar que o tema não pode ser enfrentado pela via escolhida sob pena de supressão de instância, a revelar a supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jan/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006706-12.2023.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Alienação Fiduciária)

Assim, nesta parte, imperioso acatar a preliminar arguida e, consectário,
não conhecer
do recurso.

É como voto.

(MÉRITO)

Na hipótese vertente, em que pese as judiciosas razões recursais, tal qual consignei da decisão de efeito, tenho que o pleito recursal não merece guarida.

Isto porque, no caso dos autos, a inadimplência é manifesta sendo certo que o banco agravado tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão, a revelar o acerto da decisão vergastada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000394, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICABILIDADE RESTITUIÇÃO DO BEM INCABÍVEL MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É perfeitamente lícito ao credor pretender a busca e apreensão do veículo objeto do contrato quando comprovado o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, inexistindo má-fé ou enriquecimento ilícito. 2. In casu , não há que se falar em adoção da teoria do adimplemento substancial. Embora o apelante alegue ter dado mais da metade do valor do veículo de entrada, tendo financiado o restante, cerca de 30%, o recorrente pagou apenas 1 (uma) parcela das 24 (vinte e quatro) do contrato. Isso demonstra um saldo devedor, notadamente ao considerar os encargos decorrentes da inadimplência, bastante significativo, ou seja, de quase 30% do valor total pactuado. 3. Acerca da restituição do bem ao devedor, esclarece-se que somente é possível com o pagamento da integralidade do débito no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso, conforme estabelecido pela Lei nº 10.931/2004 que alterou disposições do Decreto-Lei nº 911/69. 4. No que tange à restituição dos valores pagos ao apelante, consoante sentença, após a venda do bem o apelado deverá efetuar a devolução de eventual saldo devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 026180010360, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019).

Quanto, à constituição em mora, verifico dos autos de origem que foi enviada a notificação para o endereço contratual da agravante.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

“
Art. 2º.

(...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
”

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De registrar, ademais, que no dia 09/08/2023, o e. Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132, no sentido de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

Portanto, quanto ao requisito formal, a pretensão recursal não encontra amparo legal.

Face ao exposto,
conheço em parte do recurso e nego provimento
ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.